Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007655-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 030.014.449-08 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), THAMIRES FIRMINO SOARES - CPF: 022.997.111-39 (APELADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM REGIME DE TEMPO COMPARTILHADO
(TIME SHARING)
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRÁTICAS ABUSIVAS DE VENDA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – MULTA CONTRATUAL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NULIDADE – HONORÁRIOS ADEQUADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de hospedagem pelo sistema de tempo compartilhado (time sharing), uma vez que a fornecedora presta serviços e os contratantes se enquadram no conceito de consumidores, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

A prova dos autos revela que o contrato foi celebrado mediante técnicas agressivas de convencimento, com promessas de vantagens imediatas e pressão psicológica para induzir os consumidores à contratação, circunstâncias que comprometem a livre manifestação da vontade e caracterizam vício de consentimento, nos termos dos arts. 139, III, e 145 do Código Civil.

Configura abusividade a restrição imposta pelo contrato ante a ausência de clareza das cláusulas e condições de usufruto, colocando o consumidor em manifesta desvantagem, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, em hipóteses análogas, diante da violação ao dever de transparência, do desequilíbrio contratual e da constatação de cláusulas abusivas.

A cláusula penal estipulada para a rescisão contratual mostra-se desprovida de justa causa, constituindo enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e, por isso, é nula de pleno direito (art. 51, IV e §1o, III, do CDC). Evidenciado vício de consentimento e o exercício tempestivo do direito de arrependimento, impõe-se a restituição integral das quantias pagas, restabelecendo-se as partes ao
status quo
ante, sendo vedada qualquer retenção pelo fornecedor.

Honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mantidos em patamar razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Anulação Contratual c/c Danos Materiais, Restituição de Quantia Paga e Tutela de Urgência no 1007655-80.2024.8.11.0002, movida por ANDRE GALVAO DE OLIVEIRA, THAMIRES FIRMINO SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: (i) DECLARAR a nulidade do Contrato n. 1AQ81000-ST-C, firmado entre os autores e a requerida Beach Park Hotéis e Turismo S/A, bem como de todos os seus acessórios; (ii) CONDENAR a requerida Beach Park Hotéis e Turismo S/A a restituir aos autores o valor de R$ 1.439,00 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais), referente às parcelas já pagas, e demais parcelas vincendas e comprovadamente pagas durante o tramite processual. Confirmo a decisão concessiva da tutela de urgência (ID. 143445999). Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados pela taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e Tema Repetitivo 112/STJ, a partir do efetivo desembolso de cada parcela. Condeno a requerida Beach Park Hotéis e Turismo S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente (CPC, art. 85, § 2o)”.
(id. 302897447).

Nas razões do recurso de id. 302897449, diz que
“os termos avençados nada mais são que acordos bilaterais nos quais as partes convergem para um fim específico - seja para obtenção de um serviço, seja para a aquisição de um bem ou para a guarda de algum objeto - onde pelos limites da convenção do contrato estarão ligadas pela vontade que as uniu.”.

Afirma que
“o contrato firmado entre as partes aqui litigantes está claramente disposto de forma escrita, com letras normais e destacado nos relevantes pontos, de fácil compreensão, onde os serviços ofertados e as condições propostas podem ser facilmente percebidos”.

Sustenta que
“as cláusulas de multas contratuais foram criadas com a finalidade de impulsionar o devedor a cumprir com as obrigações contratuais, ao ter, este, ciência da existência de medida punitiva quando insatisfeita determinada obrigação”
.

Defende que
“as verbas rescisórias serão compostas, eventualmente, pelos valores correspondentes aos pontos utilizados para a marcação de viagens, aos transferidos para a empresa de intercâmbio RCI, bem como aos pontos relativos ao débito por pontuação não utilizada.”.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 302897453, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, impõe-se consignar que é incontroversa a aplicação, ao contrato em análise, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com os arts. 2o e 3o, §2o, do referido diploma legal. Isso porque a apelante exerce atividade típica de fornecedora de serviços, ao passo que os apelados, na qualidade de destinatários finais, enquadram-se no conceito legal de consumidores.

O ajuste firmado entre as partes caracteriza-se como contrato de hospedagem pelo sistema denominado tempo compartilhado
(time sharing)
, regulamentado pela Lei no 13.777/2018, mediante o qual o consumidor antecipa valores que se convertem em direito à utilização futura de unidades hoteleiras, tanto em território nacional quanto no exterior. A própria documentação acostada aos autos confirma a celebração do referido contrato, circunstância incontroversa entre as partes.

Ocorre que, diversamente do sustentado pela apelante, os autos revelam indícios consistentes de vício na contratação, bem como falha na prestação dos serviços, aptos a ensejar a resolução do contrato, com a consequente restituição integral dos valores despendidos pelos consumidores.

Com efeito, embora os apelados sejam pessoas instruídas, restou evidenciado que sua manifestação de vontade, ao tempo da contratação, encontrava-se viciada, diante das estratégias agressivas de convencimento empregadas, consistentes em promessas de vantagens imediatas e na pressão psicológica para a celebração do contrato naquele exato momento — prática que se aproxima de verdadeira indução coercitiva, comumente relatada em casos análogos.

Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência pátria, em hipóteses idênticas, tem reconhecido a possibilidade de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, em razão do desequilíbrio contratual e da violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou o STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL HOTELEIRA TIME SHARING. PEDIDO DE RESCISÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA ATESTADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA. INADIMPLÊNCIA DOS CONTRATANTES NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. NEGÓCIO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. PESSOAS FÍSICAS. DOMICÍLIO. BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ART. 22, II, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] A discussão versa sobre o contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira time sharing celebrado entre as partes, que nada mais é do que um negócio jurídico em que o consumidor paga mensalmente, de forma antecipada, pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada, de acordo com a pontuação adquirida. [...] Como é cediço, o que é habitual nesse tipo de contrato, tanto no Brasil quanto no exterior, é a utilização de técnicas inapropriadas de abordagem do consumidor, ou mesmo a realização de propaganda enganosa, ou ainda a falta de informações adequadas no momento da contratação, de modo que a análise deve ser sempre procedida à luz das normas de proteção ao consumidor. [...] É evidente, destarte, que a prática adotada para comercializar os seus serviços é abusiva e lesiva aos direitos do consumidor, visto que acaba por colocá-lo em situação desvantajosa na relação jurídica, em flagrante violação ao artigo 51 da Lei Consumerista, notadamente em relação aos seus incisos I, II, IV, IX, X, XI, XII e XV. Restou incontroverso que o contrato deve realmente ser rescindido, com restituição integral dos valores nos termos fixados na r. sentença, ora guerreada. [...] destaca-se que a instância originária atestou a abusividade da cláusula contratual que impede os contratantes de rescindir o contrato, mesmo quando fiquem impossibilitados de usufruir dos atributos oriundos da multipropriedade (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 2506293 SP 2023/0366630-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Além disso, a Súmula 543 da mesma Corte, disciplina que:
““Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.

Assim, evidencia-se que o contrato impõe aos apelados obrigação de pagamento expressivo, mas, em contrapartida, restringe de forma significativa o acesso à utilização das unidades hoteleiras, vedando períodos de alta temporada. Com efeito, restaram excluídas semanas de Natal, Ano Novo, férias escolares de julho e demais datas comemorativas, além de limitar o direito de uso a apenas uma semana a cada três anos de vigência contratual.

Tais condições revelam-se manifestamente abusivas, por colocarem o consumidor em posição de desvantagem exagerada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, bem consignou o Magistrado
a quo
no fundamento da sentença, ao expor que:

“[...] Estas circunstâncias, avaliadas em conjunto, configuram situação de vício de consentimento que compromete a validade do contrato, aproximando-se da figura do dolo prevista no art. 145 do Código Civil, caracterizada pelo uso de artifícios para induzir alguém a praticar negócio jurídico que não realizaria em condições normais.

Ainda que não se reconhecesse o vício de consentimento, há de se analisar a aplicabilidade do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC ao presente caso, que assim dispõe: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

A finalidade dessa norma é assegurar ao consumidor um prazo de reflexão, protegendo-o de decisões impulsivas ou tomadas sob pressão, em contextos em que não se encontra em ambiente negocial típico.

Os Juristas Flavio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves ressaltam que o prazo de reflexão de sete dias constitui um direito potestativo do consumidor: Esse direito de arrependimento, relativo ao prazo de reflexão de sete dias, constitui um direito potestativo colocado à disposição do consumidor, contrapondo-se a um estado de sujeição existente contra o fornecedor ou prestador. Como se trata do exercício de um direito legítimo, não há a necessidade de qualquer justificativa, não surgindo da sua atuação regular qualquer direito de indenização por perdas e danos a favor da outra parte. Como decorrência lógica de tais constatações, não se pode falar também em incidência de multa pelo exercício, o que contraria a própria concepção do sistema de proteção ao consumidor.[1]

Ademais, essa doutrina especializada corrobora a aplicação do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor também às contratações realizadas em estabelecimentos físicos, quando empregadas técnicas agressivas de marketing e persuasão, capazes de comprometer a liberdade de escolha do consumidor:

De qualquer modo, filia-se aos julgados que subsumem o art. 49 do CDC para as vendas realizadas no estabelecimento em que são utilizados meios agressivos de marketing para trazer o consumidor de fora para dentro do estabelecimento. Nessa linha, com interessantes conclusões, vejamos ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Negócio jurídico – Contrato – Direito de arrependimento – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que o contrato foi firmado dentro do estabelecimento comercial – Art. 49 do CDC que não deve ser interpretado restritivamente – Método agressivo de ‘marketing’ que permite o direito de arrependimento – Caso em que a consumidora foi premiada após participação de jogo, ganhando direito a conhecer hotel, onde foi convencida a contratar, em duna emocional – Vontade maculada pelo entusiasmo temporário, causado pelo estímulo repentino e de ansiedade de contratação, derivado do método de apresentação do produto ou serviço – Direito de arrependimento que deve ser garantido em homenagem à boa-fé contratual, evitando-se que a venda emocional possa legitimar contratações maculadas pela ausência de transparência e respeito aos interesses do contratante mais fraco – Recurso não provido” (TJSP – Apelação com Revisão 9134379-17.2003.8.26.0000 – Décima Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Melo Colombi – j. 09.05.2007 – Data de registro: 25.05.2007).

Em reforço, da mesma Corte Estadual: “Na verdade, procura-se proteger o consumidor de uma manifestação de vontade maculada pelo entusiasmo temporário, produzido pelo estimulo repentino, pelo efeito de surpresa e de ansiedade de contratação, causados pelo método de apresentação do produto. Nessa esteira, a contração em que se convida o consumidor a ingressar no estabelecimento comercial por meio de chamarizes como festas, coquetéis, sorteios, jogos em geral, num clima ‘emocional’ de consumo, como diria Claudia Lima Marques, deve receber proteção do Código consumerista” (TJSP – Agravo de Instrumento 0000882-84.2008.8.26.0000 – Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado – Barretos – Rel. Felipe Ferreira – j. 28.01.2008 – Data de registro: 07.02.2008). Constata-se que tais situações fugiram da abrangência do PLS 281/2012. Quem sabe não seria o caso de incluí-las no CDC, na esteira dos acórdãos e doutrinas citados.[2]

A requerida argumenta que o contrato foi firmado em estabelecimento comercial, não sendo aplicável o referido dispositivo legal. Contudo, como analisado acima, a melhor interpretação do art. 49 do CDC indica que sua finalidade é proteger o consumidor em situações onde a sua capacidade de reflexão está comprometida, como ocorre nas chamadas "vendas emocionais".
(id. 302897447).

Ademais, a prova documental carreada aos autos demonstra que as rés omitiram informações essenciais acerca das limitações impostas, circunstância que caracteriza vício de consentimento na formação do contrato, conforme previsto no art. 139, inciso III, do Código Civil, além de configurar violação a direitos básicos do consumidor assegurados pelo CDC.

Nesse sentido, esta Câmara, já julgou um caso similar e proferiu a seguinte decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.”
(N.U 1012809-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

No mesmo sentido, este e.Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO TIME SHARING – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – BOA-FÉ OBJETIVA – MANIFESTAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE AUTORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA-RÉ – CONSTATADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO CONTRATO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos. A avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1003985-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024)

Desse modo, a exigência de multa contratual, na hipótese em análise, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

A cláusula penal, portanto, mostra-se destituída de justa causa, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, revelando-se abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, consoante estabelece o art. 51, inciso IV e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à restituição dos valores pagos, a pretensão deduzida pelos autores merece integral acolhimento. Restou comprovado nos autos o exercício tempestivo do direito de arrependimento, bem como a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato, circunstâncias que legitimam a devolução integral das quantias adimplidas, nos termos do art. 6o, incisos IV e VI, do CDC.

Cumpre assinalar que, nos contratos submetidos ao regime consumerista, a constatação de nulidade decorrente de cláusulas abusivas ou de vício de vontade impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante, sendo indevida qualquer retenção pelo fornecedor, sobretudo quando não houve fruição ou efetiva prestação do serviço contratado.

Com relação ao arbitramento dos honorários, deve-se levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso dos autos, mostra-se razoável que o arbitramento dos honorários seja sobre o proveito econômico obtido, tendo em vista que a condenação é irrisória.

Assim, impõe-se a manutenção da r. Sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 20% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025